Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes.
3. Ausente a demonstração do intuito meramente protelatório na interposição do recurso, inviável a condenação por litigância de má -fé, bem como a aplicação das multas previstas nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.